Tribunal: TJMT
Processo: 0014165-96.2019.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014165-96.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANAA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.539.048/0001-26 (EMBARGANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), VALMOCAR COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.125.961/0001-58 (EMBARGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), CANAA COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 10.539.048/0001-26 (APELADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), VALMOCAR COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 02.125.961/0001-58 (EMBARGANTE), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Recurso de
Embargos de Declaração
em Recurso de Apelação
–
Alegada Omissão e Contradição
–
Vícios Inexistentes
– Pretensão de redisc
utir
a matéria – Prequestionamento expresso –
Prescindibilidade –

Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
e
m face de
A
córdão que manteve a sentença
proferida na
Ação de Revisional de Aluguel
. A Embargante alega
omissão quanto à nulidade da sentença fundada na homologação do Auto de Constatação, contradição na fixação do valor do aluguel e índice de reajuste, além de
requerer o
prequestionamento expresso de dispositivos legais.

II.
Questões em discussão

2. Examinar
se
:
a
)
o Julgado é
omisso quanto à nulidade da sentença pela homologação do Auto de Constatação;
b)
há contradição
no Acórdão
quanto ao valor do aluguel e índice de reajuste;
e c)
há necessidade de citação expressa dos dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3.
Não há falar em omissão porque no
voto condutor assentou
-se
expressamente que a matéria já havia sido enfrentada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017279-
62.2024.8.11.0000, transitado em julgado, aplicando-se o art. 507 do CPC.

4. Tampouco há contradição.
O Colegiado
analisou de forma clara o valor do aluguel e o índice de reajuste, afast
ou
a alegação de julgamento
ultra petita
, ao consignar que o
Julgador
de primeiro grau fixou o aluguel em R$ 16.116,77, em consonância com o princípio da congruência.

5. Os Embargos revelam apenas inconformismo da parte, sem adequação às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados. Precedentes do STJ (REsp 191.080/SP).

7.
Ausente abuso do direito de recorrer, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Embargos de Declaração
rejeitados
.

______________

Dispositivos
aplicados
:
arts
. 1.022, 1.025 e 507 do CPC;
arts
. 71 e 74 da Lei n. 8.245/91;

Jurisprudência relevante
:
STJ, REsp 191.080/SP
,
relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2008,
DJe
de 1/12/2008
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0014165-96.2019.8.11.0004

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Canaã Combustíveis Ltda. – ME
em virtude do Acórdão de id. 299867355 em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto e proveu parcialmente o Apelo da Embargada
Valmocar
Combustíveis Ltda.

Em síntese, a Embargante alega o
missão quanto à análise de provas e argumentos
. Aduz que o Colegiado
deixou de apreciar documentos e fundamentos que demonstram
que
não
é
responsável pelos danos alegados.

Ou seja, argumenta
que foram ignorados elementos capazes de afastar sua condenação.

Também aduz que há contradição no julgado, pois
ao mesmo tempo em que reconheceu
a inexistência de
prova robusta de sua responsabilidade, acabou por manter a condenação.
No seu entender, a
conclusão
é
incongruente e
precisa ser esclarecida
.

Ao final, r
equer o
acolhimento do Integrativo e o
pronunciamento expresso sobre
os
artigos 489
,
§1º

e 1022
do Código de Processo Civil, e artigos
186 e 927
do Código Civil.

Manifestação da Embargada no Id. 304165399, em que a Recorrida punga pela rejeição do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o Recurso deve ser rejeitado.

Sabe-se que, n
os termos do artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

No caso, não se constata nenhuma das hipóteses legais.

A alegação de omissão quanto à nulidade da sentença, fundada na homologação do Auto de Constatação, não procede.

Basta a leitura do voto condutor para constatar que a Câmara, de forma clara e expressa assentou
que a matéria já havia sido enfrentada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1017279-62.2024.8.11.0000, transitado em julgado, motivo pelo qual incide a regra do artigo 507 do CPC, que veda rediscussão de questão preclusa.

Assim, a fundamentação foi expressa e suficiente, ainda que contrária à pretensão da Embargante.

Do mesmo modo, n
ão há
falar em
contradição.

O Colegiado
analisou, de forma coerente, o valor do aluguel e o índice de reajuste,
e afastou
a alegação de julgamento
ultra petita
.

No voto foi explicado
que
o Julgador singular
observou o princípio da congruência, fix
ou
o aluguel em R$ 16.116,77
(dezesseis mil, cento e dezesseis reais e setenta e sete centavos); l
ogo, a decisão é harmônica e não contém proposições inconciliáveis.

O que se verifica é mero inconformismo da
Embargante
com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento expresso dos artigos citados nas razões dos Recursos, sabe-se que
“tendo o Tribunal "a quo" discutido a matéria objeto do recurso especial, prescindível a citação expressa
dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento.”
(REsp n. 191.080/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2008,
DJe
de 1/12/2008).

Esse entendimento do STJ é corroborado pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil, seguindo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.”

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo.

Deixo de condenar
a
Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, do CPC, pois não constato abuso do direito de recorrer, uma vez que este é o primeiro Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025